Tribunal: TJSP
Processo: 2174645-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial (três vidas). Questionamento sobre reajustes, com pretensão de excluir os aplicados pela operadora, nos termos da Lei 9656/98, para fazer incidir os percentuais anunciados pela ANS para planos individuais ou familiares. Tese com certa verossimilhança e acolhida no STJ (AgInt. no Resp. 2126901 SP, DJ de 11.4.2025). Inadmissibilidade de ser emitida tutela de

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial (três vidas). Questionamento sobre reajustes, com pretensão de excluir os aplicados pela operadora, nos termos da Lei 9656/98, para fazer incidir os percentuais anunciados pela ANS para planos individuais ou familiares. Tese com certa verossimilhança e acolhida no STJ (AgInt. no Resp. 2126901 SP, DJ de 11.4.2025). Inadmissibilidade de ser emitida tutela de urgência inaudita altera parte, como a interessada pretendeu, sem sucesso em Primeiro Grau. A diretriz prudente é a que manda realizar perícia atuarial (Resp. 2183291 SP, DJ de 3.4.2025). Não provimento.